Tribunal: TJDFT
Processo: 0740755-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740755-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LARISSA CRISTINA RODRIGUES D E C I S Ã O O presente recurso encontra-se aguardando inclusão em pauta de julgamento. Na petição juntada ao ID 65834159, a agravada noticia que as partes celebraram acordo. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o d. juízo de origem proferiu sentença no ID 216319578, homologando a transação alcançada. Diante desse novo contexto, tenho que a prolação de sentença e o acordo celerado entre as partes acarretam a perda de objeto, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 5 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora